Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-42.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007268-42.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO EMBARGANTE DE TERCEIRO – EMBARGADOS EXEQUENTES IMITIDOS NA POSSE - PERÍCIA DESIGNADA – POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA DE MÉRITO – ARTIGO 487, III, DO CPC
- PERDA
DE OBJETO SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniente prolação da sentença de mérito na origem, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA,
contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos por
Olavo
Demari
Webber
, deferiu em parte a liminar para determinar a manutenção na posse do imóvel em favor do embargando (Olavo), com a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0000317-73.2018.8.11.0005 no tange à área objeto dos Embargos, até que seja esclarecida a questão acerca da localização do imóvel por meio da realização da perícia técnica.

Em síntese, dizem que os presentes Embargos de Terceiros recaem sobre Cumprimento de Sentença n° 0000317-73.2018.8.11.0005, oriundo de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse movida pelos agravantes
Ed-Uilson
Alves da Silva e Outros
contra
Yoshikazu
Oka e esposa
.

Afirmam que o suposto Terceiro, Olavo, nunca teve a posse/propriedade da área objeto do cumprimento de sentença, objeto das matrículas 26.087 e 26.088.

Asseguram que as certidões de cumprimento da imissão de posse em favor dos agravantes são claras no sentido que era a família OKA quem ocupava a área, além de que o arrendatário era, como de fato é, o Sr. Marino Franz e que a suposta posse do terceiro Olavo, ora agravado, só foi alegada depois de doze anos do trâmite processual, o qual fora, na verdade, testemunha dos OKA na ação de conhecimento, além de que os OKA nunca discutiram a suposta posse de Olavo na ação de rescisão contratual.

Sustentam que Olavo nunca comprovou exercício de posse/propriedade sobre a área e nem poderia fazê-lo na medida em que apesar da suposta aquisição da
área,
os contratos de compra e venda foram firmados com os OKA, circunstância que comprova que Olavo sempre soube ter adquirido coisa litigiosa, porque pagou milhões aos OKA e só agora alega usucapião e posse prejudicada pelo cumprimento de sentença.

Defendem que o pagamento do arrendamento, apesar de devido desde a safra 2018/2019, deve ser feito nos autos do cumprimento de sentença, não nos presentes Embargos de Terceiros.

Afirmam que os arrendatários foram notificados pelos agravantes e igualmente intimados para depositarem nos autos do cumprimento de sentença o produto do arrendamento (
IDs
35279834 e 35279839 – fl. 466 e 515/516v), contudo, permanecem inertes o que comprova a intenção de inadimplir sua obrigação.

Por fim, argumentam que em diversos recursos precedentes já fora decidida a desnecessidade da realização de perícia técnica para efeito de apuração de sobreposição de títulos (RAI 9115/2012, RAC 104781/2017,
RAI ́s
1012548-96.2019, 1022985-65.2020 e RAI 1019977-46.2021), caso em que deve ser reformada a decisão a fim de impedir a realização da referida prova.

Pedem o provimento do recurso para mantê-los na posse do imóvel, com a revogação e ou anulação da determinação de realização da perícia de agrimensura, bem assim a revogação da ordem de depósito judicial do arrendamento nos presentes embargos de terceiros, a fim de que sejam vinculados ao Cumprimento de Sentença.

O pedido liminar foi concedido parcialmente (id 125608194).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id 129686725). Afirma que os agravantes buscam cumprir sentença sobre porção de área que não corresponde geograficamente aos imóveis que deveriam ser objeto da imissão de posse decorrente da ação de rescisão nº 0000317-73.2018.8.11.0005.

Depois de iniciado o julgamento do recurso, sobreveio petição subscrita pelos advogados do agravado, Olavo
Demari
Webber (
id ́s
148589683 e 14859689), em que dá conta que as partes compuseram quanto ao litígio em exame, cujo acordo fora, inclusive, homologado pelo juízo de origem, que importou na extinção dos presentes Embargos de Terceiros.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NEFI CORDEIRO, OAB/DF 67.600.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA, OAB/MT 28.665-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O recurso é tirado de Embargos de Terceiros ajuizados por
Olavo
Demari
Weber
que tem por objeto afastar a constrição projetada sobre sua alegada posse, proveniente do Cumprimento de Sentença proferido em favor dos Embargados, ora agravantes
Ed-Uilson
Alves da Silva e Outros
, que julgou procedente Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, proposta contra
Yoshikazu
Oka e esposa.

A posse objeto da imissão levada a efeito é aquela exercida pelo promitente comprador com base no contrato rescindido, objeto das

1.452ha objeto da Matrícula 26087 e de 484ha, da matrícula 26.088
.

Não é novidade o amplo debate que pende sobre o objeto do cumprimento de sentença, cujo negócio rescindido se arrasta por anos.

Aliás, quanto a esse fato – posse cujo exercício se projetava no plano fático com base na avença desfeita -, acha-se muito bem esclarecido em vários recursos já julgados por esta e. Câmara, cujo entendimento sempre foi de que a
imissão deveria recair exatamente na área objeto do negócio rescindido
, inclusive quanto à sua extensão, representada pelas somas das matrículas constantes no contrato rescindido.

Bem a propósito, no último recurso (RAI 1019977-46.2021) julgado em fevereiro de 2022, de forma expressa, ficou assentado que se a Oficiala de Justiça deu cumprimento à imissão em 2018, bem assim retificou em 2021, a fim de dar melhores contornos ao imóvel objeto da lide.

Portanto, da análise sumária do feito, próprio da fase, não se visualizam elementos suficientes a autorizar a concessão de tutela provisória, como fez a decisão recorrida, máxime se há fortes alegações no sentido de que o aqui agravado, Embargado de Terceiro, mantém relações negociais com os requeridos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, de cujo bojo se extraiu o cumprimento de sentença.

Não há, assim, espaço para concessão de tutela provisória, como equivocadamente concluiu o i. prolator da r. decisão agravada.

De outro lado, restou decidido no referido agravo (tirado de decisão proferida no Cumprimento de Sentença), que a discussão acerca da localização/diferença da área, ocupação pelo embargante, deveria ser solucionada em demanda própria, veja-se:

“Em conclusão, não há falar que a certidão de reintegração teria se dado em extensão maior que a área objeto dos
1.452ha objeto da Matrícula 26087 e de 484ha, da matrícula 26.088
. De modo que a discussão sobre essa localização/diferença, se houver, deve ser solucionada em demanda própria, aliás, ao que parece já distribuída pelo terceiro interessado”.

Assim, se no cumprimento da imissão ocorre constrição à esfera de direito de terceiro, tal realidade fática depende de prova tendente a demonstrar, no plano fenomênico, físico, se ocorre ou não a alegada afetação de direito do Embargante; e se o caso, em que extensão, realidade que demanda prova, no caso pericial que não pode a priori ser afastada, até porque se destina a demonstrar os fatos alegados na inicial.

Neste cenário, por mais que os agravantes se insurjam contra a realização da perícia, ao fundamento de que a questão já fora enfrentada e rejeitada há muito tempo no RAI 9115/2012 (julgado em 16-05-2012), não há como desconsiderar que se limitou àqueles litigantes, no caso, autores e requeridos da ação.

Agora, o que se tem é uma nova ação, Embargos de Terceiros, ajuizada por Olavo (terceiro), que se diz prejudicado com o cumprimento da sentença que rescindiu o negócio firmado entre promitentes vendedores ora agravantes
Ed-Uilson
Alves da Silva e Outros
, exequentes, contra
Yoshikazu
Oka e esposa
, promitentes compradores, executados.

De sorte que a prova, cuja produção se pretende realizar nos Embargos de Terceiros, quanto à sua utilidade ou não, passa pela avaliação do Juiz de origem, que irá decidir a questão pelo mérito.

Não há como, assim, afastar, desde logo, a realização da prova postulada pelo Embargante, ora agravado Olavo, sob pena de futura alegação de cerceamento de defesa, porquanto a prova objetiva demonstrar alegações trazidas em juízo, no sentido de que o cumprimento de sentença tal como levado a efeito afeta a área na qual diz exercer posse.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição – Embargos de terceiro – Falta de interesse processual e legitimidade afastadas neste momento –
Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, reformada – Cerceio de defesa verificado – Necessária a devida prova a respeito do imóvel objeto da lide e da alega posse – Necessidade de retorno
do autos
para a devida instrução probatória, inclusive perícia -
Acórdão fundamentado – Vícios – Inocorrência - Embargos rejeitados”

(
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1000097-28.2017.8.26.0247; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Assim, a matéria posta nos Embargos de Terceiros, revela-se controvertida e reclama exame verticalizado na origem, seja para saber se o embargante exerce, de fato e com autonomia, posse passível de proteção, no imóvel que indica, ou, ainda, se ocorre constrição judicial decorrente do cumprimento de sentença na ação de rescisão contratual c/c com reintegração na posse, proposta pelos ora agravantes contra os
requeridos executados,
Yoshikazu
Oka
e esposa.

Quanto à pertinência desse ou daquele quesito formulado pelas partes, igualmente há que merecer exame na instância primeira.

Por fim, no que tange ao depósito dos valores do arrendamento da área firmada entre Olavo e Marino Franz, a fim de que seja vinculado ao Cumprimento de Sentença, com razão os agravantes, porquanto, ao que consta, o plantio da respectiva área aparentemente recai sobre àquele objeto do negócio desfeito e, por isso mesmo, deve ficar vinculada a referido cumprimento de sentença.

Em conclusão, se a área sobre a qual recai a controvérsia é objeto de arrendamento, o resultado do seu produto deve ficar vinculado a demanda principal, no caso, o Cumprimento de Sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada na parte que concedeu tutela provisória ao Embargante Olavo
Demari
Webber, a fim de manter a imissão de posse em favor dos Embargados no Cumprimento de Sentença nº 0000317-73.2018.8.11.0005, bem assim para determinar que o resultado da produção seja transferido e vinculado ao processo principal, no qual se deu a imissão na posse em favor dos agravantes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos a fim de melhor compreender a questão da necessidade ou não de realização de prova pericial.

Nesse contexto, apesar de nada impedir o trâmite dos Embargos de Terceiro, verifico que a prova pericial não guarda a menor relação de pertinência com o objeto da lide.

Ainda mais nesse caso, em que o autor dos Embargos de Terceiro foi testemunha dos réus na fase de conhecimento da ação principal e cujo cumprimento de sentença, em mais de 15 anos de marcha processual, tramita desde 2018, ou seja, há quase 05 anos sem conclusão, a produção da prova pericial serviria apenas para desviar o foco da demanda e para dilatar, com custos desnecessários, o cumprimento da obrigação.

A desnecessidade de produção da prova pericial, inclusive, já foi decidida em outras oportunidades, uma vez que, como bem consignou o próprio relator:
Não é novidade o amplo debate que pende sobre o objeto do cumprimento de sentença, cujo negócio rescindido se arrasta por anos. Aliás, quanto a esse fato – posse cujo exercício se projetava no plano fático com base na avença desfeita -, acha-se muito bem esclarecido em vários recursos já julgados por esta e. Câmara, cujo entendimento sempre foi de que a imissão deveria recair exatamente na área objeto do negócio rescindido, inclusive quanto à sua extensão, representada pelas somas das matrículas constantes no contrato rescindido. Bem a propósito, no último recurso (RAI 1019977-46.2021) julgado em fevereiro de 2022, de forma expressa, ficou assentado que se a Oficiala de Justiça deu cumprimento à imissão em 2018, bem assim retificou em 2021, a fim de dar melhores contornos ao imóvel objeto da lide.

Assim, não é porque o embargante não participou da lide até então que a questão fática da localização da área tenha se alterado.

Entre as partes, essa questão foi debatida em várias oportunidades e, em todas elas, a primeira ainda em 2012 e a última em fevereiro desse ano, foi decidido que nada obstava o cumprimento da obrigação em relação à localização da área atestada por Oficial de Justiça.

O embargante, se é que de boa-fé e não como um satélite dos réus, o que o trâmite dos Embargos de Terceiro há de elucidar, sequer pode alegar ignorância, uma vez que, como dito, na condição de testemunha, tomou conhecimento da lide ainda no ano de 2016.

Nesse sentido, precedente recentíssimo de nosso próprio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – ÁREA DEVIDAMENTE LOCALIZADA - MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE QUE INSTRUÍRAM OS AUTOS – CONHECIMENTO DAS DUAS PARTES - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA LOCALIZAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO EM MULTA – CABIMENTO - ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar que se mostra inviável o cumprimento provisório de sentença para imitir o autor na posse do imóvel sem regular topografia, quanto a sua localização é de pleno conhecimento das partes, muito mais ainda quando o limite da área se encontra definido nos mapas e imagens de satélite que instruíram a ação originária.
Caracterizada a litigância de má-fé da parte, ante o enquadramento no artigo 80, inciso II, IV, VI e VII, do CPC/
15 ,
impõe-se sua condenação ao pagamento da respectiva multa, com base no artigo 81 do mesmo diploma
legal.-
(N.U 1007045-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022)

Assim, com todas as vênias ao relator, divirjo em parte para PROVER O RECURSO INTEGRALMENTE, inclusive na parte relativa à produção da prova pericial, que não deve ser realizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Ante a divergência parcial, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E A 1ª VOGAL VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Em sessão pretérita, o relator deu parcial provimento ao Recurso; a 1ª vogal deu provimento; o 2º vogal pediu vista.

Os documentos juntados aos autos
(
IDs
148589683 e 14859689) foram submetidos à análise do
relator pelo 2º vogal
.

V O T O (RETIFICADO – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

Ocorre que o acordo noticiado pelo agravado Olavo no id 148589693 – pág. 3-5, devidamente assinado pelas partes e seus respectivos procuradores, fora homologado na origem, por meio de sentença proferida em 24-10-2022 (id 148589691 - Pág. 4).

De tal sorte, tornam-se os agravantes carentes do presente recurso, em sua modalidade interesse de agir, particularmente pela falta de necessidade de intervenção colegiada, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC), pela inutilidade de satisfazer seu escopo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos de Terceiro – Tutela de urgência para levantar a quantia bloqueada - Indeferimento - Inconformismo – Superveniência de sentença – Perda de objeto do recurso – Recurso prejudicado”.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2027280-43.2022.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 50081500620228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 17-03-2022)
(grifei)

Desse modo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

Posto isso,
não se conhece do recurso, porquanto prejudicado
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022